Tribunal: TJMT
Processo: 1023443-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023443-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PEDRO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 807.154.351-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA –

PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sendo prolatada
nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores
deste agravo de instrumento,
evidencia-se
a perda superveniente do seu objeto
, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023443-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: PEDRO MEDEIROS DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos que nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no 1000175-13.2019.8.11.0039 propostos por
PEDRO MEDEEIROS DA SILVA
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação do agravante para
no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que o Agravante jamais foi intimado anteriormente para pagamento voluntário, não havendo que se falar em incidência do art. 523, § 1o do CPC,

Afirma, ainda, que para ocorrer o cumprimento de sentença é imprescindível que ocorra a liquidação de sentença, a fim de apurar quais são os valores realmente devidos ao exequente, porém, no presente caso, o título executivo não preenche os requisitos de liquidez.

Assevera que, a parte agravada iniciou com o cumprimento de sentença, mas em id 56127137 foi indeferido seu pedido para dar início ao cumprimento de sentença; que foi determinado que o Agravante promovesse a restituição do bem ou proceder o pagamento, entretanto, por não se tratar de

cumprimento de sentença, conforme bem entendido por pelo Magistrado de 1o grau,

a Instituição Financeira não foi intimada para pagamento nos moldes do art. 523 do CPC, e o Agravante se manifestou nos autos informando a venda do bem e requereu-se a conversão em perdas e danos (id no 57106989); que em id 101993831 houve a determinação da conversão da ação em perdas e danos. Na mesma decisão, houve a intimação da parte exequente para manifestar sobre a nota fiscal de venda que o Executado juntou nos autos ou apresentar planilha atualizada com base na tabela FIPE. Por fim, considerando a conversão em perdas e danos, houve a determinação para que ocorresse a avaliação indireta do bem por Oficial de Justiça.

Aduz, ainda, que a parte agravada apresentou memorial de cálculo, conforme a Tabela FIPE em ID 102793686 e o Agravante fundamentou que o correto seria a devolução do valor da venda (ID 103505412); que em ID 105733257, houve o retorno da avaliação indireta e, em ID 106014430 e, sem qualquer determinação, o Agravado apresentou novo cálculo, baseando-se na avaliação indireta; que em ID 128292217, houve a decisão recorrida reconhecendo a manifestação da Instituição Fiduciária como impugnação ao cumprimento de sentença e a rejeitou, mesmo tendo indeferido, anteriormente o início do cumprimento de sentença, determinando a

intimação

da Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

Afirma, ter havido a conversão da ação em

perdas e danos e não cumprimento de sentença, sendo necessário haver a homologação dos cálculos para posterior intimação do Agravado para pagamento.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso
para a cessação dos efeitos da decisão recorrida, inaplicando a multa e honorários de 10% do art. 523 do CPC, visto que a Instituição Financeira não foi intimada anteriormente para pagamento voluntário.

A tutela recursal restou deferida, suspendendo a decisão recorrida. (id no 186967690)

Intimada, a parte agravada
PEDRO MEDEIROS DA SILVA
,
apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 189538673, sustentando, preliminar de não conhecimento, por falta de interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto do recurso, em razão
“de decisão proferida pelo Juiz de piso que reformou a decisão atacada”.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação do agravante para
no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 128292217, proferida em 05/09/
2023
,
verbis
:

“Aqui se tem ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A parte requerida foi pessoalmente citada.

O veículo foi apreendido.

A parte requerida apresentou contestação.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Na Instância Recursal, houve extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual (constituição em mora), bem como a determinação de devolução do bem ou conversão em perdas e danos.

O fiduciante apresentou pedido de cumprimento de sentença amparado no título executivo para considerar o valor na Tabela Fipe, além de outros créditos.

A Instituição fiduciária manifestou-se pela consideração do valor da venda do bem.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação de busca e apreensão foi extinta, mas em momento anterior a Instituição fiduciária alienou antecipadamente o bem.

Embora a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente seja medida permitida pelo DL 911/69, o credor ao utilizar-se dessa faculdade também assume os riscos de eventual revogação da liminar de busca e apreensão, como aconteceu no caso concreto.

Em casos tais, incide ao caso a penalidade prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei n. n. 911/69: “[...]
o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
”

Além disso, o
artigo 3o, §7o, do Decreto-Lei n. n. 911/69, prevê que “a multa mencionada não exclui a responsabilidade do credo fiduciário por perdas e danos.”

Ante a impossibilidade de restituição do veículo alienado extrajudicialmente, converteu-se a obrigação em perdas e danos, sendo dever da Instituição Financeira a devolução do equivalente ao valor do mercado do bem, calculado conforme a Tabela Fipe no momento da alienação
, por ser o meio que melhor reflete o preço médio, objetivando o ressarcimento por perdas e danos previstos no DL n. 911/69.

Frise-se que, sobre o aludido crédito, deve-se abater a eventual dívida pendente pelo fiduciante, mediante apresentação de cálculo para compensação dos débitos/créditos;

Por tais razões, conheço da manifestação da Instituição Fiduciária como impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito,
julgo rejeito-a.

Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito, e com incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.

Na sequência,
ouça-se a parte requerente
, no prazo de 15 dias.

Caso não haja insurgências quanto ao eventual valor depositado, desde já, independentemente de nova conclusão, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento em favor do fiduciante.

Sem prejuízos dos atos supras,
proceda-se a Secretaria Judicial à inversão dos polos desta demanda.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações
”.

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem no.

1000175-13.2019.8.11.0039

, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 132606763, em
24/10
/2023
, que reconheceu a existência de erro material na decisão agravada, procedendo a sua correção no que tange a incidência

dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC
, reconhecendo prejudicada a análise da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante. Veja-se o teor da referida decisão:

“Vistos.

“Aqui se tem cumprimento de sentença cuja obrigação específica foi convertida em perdas e danos.

A fase de conhecimento fundou-se na busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A parte requerida foi pessoalmente citada.

O veículo foi apreendido.

A parte requerida apresentou contestação.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Na Instância Recursal, houve extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual (constituição em mora), bem como a determinação de devolução do bem ou conversão em perdas e danos.

O fiduciante apresentou pedido de cumprimento de sentença amparado no título executivo para considerar o valor na Tabela Fipe, além de outros créditos.

A Instituição fiduciária manifestou-se pela consideração do valor da venda do bem.

À Id. 128292217 (05/09/2023), este Juízo liquidou o
quantum debeatur
e deliberou pela intimação da parte requerida/executada para efetuar o pagamento voluntário com os acréscimos previstos no artigo 523, §1o, do CPC.

Na sequência, a parte requerida/executada opôs exceção de pré-executividade, meio pelo qual sustentou, em síntese, a ausência de título executivo ante a ausência de liquidação, assim como a inaplicabilidade dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC.

Instada a manifestar-se, a parte requerente/excepta refutou os argumentos despendidos pela parte contrária.

Há depósito judicial da garantia do Juízo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do erro material

A obrigação específica foi reconhecida na fase de conhecimento. Porém, tornou-se impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente, razão pela qual houve a conversão em perdas e danos e sua posterior liquidação por meio da decisão proferida à Id. 128292217.

A aludida decisão contém evidente erro material, cuja correção pode ser realizada, inclusive,
ex officio
pelo Juiz.

Logo,
declarando-se líquida a execução
com a homologação do valor do mercado do bem, calculado conforme a Tabela Fipe no momento da alienação
, por ser o meio que melhor reflete o preço médio
, põe-se fim à fase de liquidação e inicia-se a fase expropriatória.

Para tanto, a parte requerida/executada tem o direito de sua intimação para pagamento voluntário, ao passo que a incidência da sanção processual prevista no artigo 523, §1o, do CPC, incidirá quando esgotado o prazo para tal ato.

Por isso,
corrijo de ofício o erro material contido na decisão retro
.

Onde se lê:
“Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito,
e com
incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sob risco de iniciar os atos expropriatórios.”

Leia-se:
“Via de consequência,
intime-se a Instituição Fiduciária
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento do crédito exequendo em sua integralidade, com as atualizações até o efetivo depósito,
sob risco de
incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC e iniciar os atos expropriatórios.”

Devidamente integrada, mantendo os demais termos da decisão.

Em razão desta decisão, fica prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Quanto ao pedido de remessa à Instância Recursal para análise de RAI, deve-se considerar que a interposição ocorre perante o Tribunal de Justiça (art. 1.017, §2o, I, do CPC). Assim, não há a possibilidade de interposição na Vara de origem e, por isso, não há obrigatoriedade na remessa, se fosse o caso.

Além disso, não cabe a este Juízo de piso rescindir um acórdão de Instância Superior, mesmo na hipótese de existência de nulidade absoluta, sob risco de violação das normas processuais e constitucionais relativas à divisão de competência.

Por tais razões,
não conheço do pedido de remessa à Instância Recursal apresentado pela parte requerida/executada
.

Comunique-se ao(à) Relator(a) do RAI acerca desta decisão.

Ciência às partes acerca desta decisão.

Intime-se a parte requerida/executada
para, no prazo de 15 dias, demonstrar o pagamento voluntário da obrigação, na forma do artigo 523 e com as advertências do §1o do mesmo dispositivo do CPC.

Consigne-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte requerida/executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação na forma do artigo 525 do CPC.

Na sequência,
ouça-se a parte requerente
, no prazo de 15 dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações”.

(id no 132606763)

Como se vê, nesta nova decisão de Id.
132606763
, de

24/10/2023, que corrige erro material e complementa a anteriormente recorrida de Id. 128292217, proferida em 05/09/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos, amparando os fundamentos trazidos pelo agravante em sua exordial.

Por conseguinte, conforme sustentado em preliminar na peça contrarrecursal (id no 189538673), de fato, tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal deste agravo, foi corrigida e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos na decisão posterior retromencionada, os quais não são passíveis de serem conhecidos em razão da devolutividade restrita do agravo de instrumento, o qual se destina à estrita análise da correção ou não dos fundamentos da decisão recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA
- NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO
– DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À PROVA EMPRESTADA -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1.
Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.
2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJMT, N.U 1024654-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO. 1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.
2.
Incidência do art. 932, III, do CPC.
”
(TJMT, N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
No caso, a decisão atacada não mais subsiste, uma vez que foi proferido novo comando judicial, ficando prejudicado o exame do reclamo, em face da perda superveniente de seu objeto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70080628522, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 04/04/2019).”
(TJ-RS - AI: 70080628522 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
-
NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
-
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC
- RECURSO PREJUDICADO.
1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento. 2. Incidência do art. 932, III, do CPC
.”
(TJMT. N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS.
NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. SOBREVINDO NOVA DECISÃO QUE DETERMINOU A MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR, RESTOU ESVAZIADA A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
.”
(TJ-RS - AI: 50546641720228217000 SANTA MARIA, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Data de Julgamento: 09/06/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

Como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento,
sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.) (g.n.)

Diante do exposto,

reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023